Tribunal: TJBA
Processo: 8008169-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008169-16.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 481 DO STJ. . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte apelante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais em virtude de ter encerrado suas atividades e responder a diversas execuções fiscais. Pugna pela concessão da Assistência Judiciária Gratuita. 2. Na sentença ora recorrida, observa-se que o juízo a quo indeferiu a gratuidade judiciária fundamentando na ausência de comprovação de sua hipossuficiência, conforme preceitua a súmula 481 do STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Da análise dos autos, verifica-se que a apelante não trouxe autos provas da sua hipossuficiência para arcar com os encargos processuais, razão pela qual não se pode conceder a Assistência Judiciária Gratuita. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008169-16.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação , nos termos do voto da relatora. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (documento datado e assinado eletronicamente) Desa. Marielza Brandão Franco Relatora